Tribunal: TJSP
Processo: 1021537-68.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por sub-rogação – Oscilação na rede de distribuição elétrica – Ônus da prova que não se desincumbiu a seguradora – Ação improcedente – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021537-68.2019.8.26.0002, da Comarca de Campinas, em que é apelante ZURICH
MINAS BRASIL SEGURO S.A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E
LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021537-68.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No 39634
APEL. No 1021537-68.2019.8.26.0002
COMARCA: CAMPINAS
APTE.: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
APDO.: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
RESPONSABILIDADE
CIVIL
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação regressiva de
ressarcimento de danos materiais ajuizada pela seguradora por
sub-rogação Oscilação na rede de distribuição elétrica Ônus
da prova que não se desincumbiu a seguradora
Ação
improcedente Recurso improvido.
Trata-se de ação regressiva de reparação de danos ajuizada
por Zurich Minas Brasil Seguros S.A. contra Companhia Paulista de Força e
Luz - CPFL, postulando a autora ver-se ressarcida dos valores despendido
com o pagamento de indenizações securitárias, decorrente de contratos de
seguro firmados e demonstrados na inicial, e que, em decorrência de oscilação
no fornecimento de energia elétrica, houve a queima de equipamentos
eletroeletrônicos, atingindo a quantia indenizatória o montante de R$
10.936,44 (dez mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro
centavos).
A r. sentença de fls. 280/286, proferida pelo d. magistrado
HERIVELTO ARAUJO GODOY, julgou improcedente a ação, carreando à
autora a sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da causa.
Irresignada, apelou a autora buscando o acolhimento da
pretensão trazida a juízo, ao argumento principal da presença do nexo de
causalidade e ausência de caso fortuito, conforme comprovado pelos laudos
técnicos elaborados, restando evidente a culpa exclusiva da concessionária de
energia elétrica pelos prejuízos causados, donde o dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021537-68.2019.8.26.0002 -Voto no
3
Recurso bem processado, acusando resposta, subiram os
autos.
É o relatório.
De início, registro que inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para
solicitar o ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo
infralegal criar óbices para o exercício de um direito que nem mesmo a lei
pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica.
Oscilação e descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado.
Falta de interesse de agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da
Resolução n° 414/2010 da ANEEL. Acesso ao judiciário que não está
condicionado ao requerimento administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que
a seguradora se sub-roga em todos os direitos do segurado, que era
consumidor. Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequada. Concessionária de serviço público que responde objetivamente,
nos termos do art. 37, §6°, CF. Alegação de caso fortuito. Não demonstração.
Danos materiais devidamente comprovados. Indenização devida à seguradora
em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante que
não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas
alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração
desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido." (TJSP Apelação n°
1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY COPPOLA 32a Câmara de Direito
Privado - Data do Julgamento: 04/02/2016 - grifei).
No mais, concretamente, o que dos autos se constata é que a
seguradora firmou contratos de seguros, representads pelas apólices de fls.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021537-68.2019.8.26.0002 -Voto no
4
através dos quais se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a garantir, aos
segurados, eventuais perdas ocasionadas, dentre outros, por danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica,
a alegação é que houve a queima de bens eletroeletrônicos garantidos pela
seguradora, que, por sua vez, juntou documentos elaborados por empresas de
assistência técnica, arcando, portanto, com os prejuízos ditos experimentados
pelos segurados, conforme demostram os documentos acostados à inicial,
mais especificamente a ordem de crédito que instruíram o feito.
Por conseguinte, a seguradora, entendendo pelo pagamento,
se sub-rogou no montante pago a título de seguro, e, por meio desta via
judicial, pretende lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive
sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva
pela reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada
pela Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa”, donde sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do
CDC, aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações
que competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto
defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação
de todos os institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis
Felipe Salomão, no REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na
Súmula 188 do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021537-68.2019.8.26.0002 -Voto no
5
contrato de seguro”.
Por conseguinte, se a legitimidade da seguradora para exercer
sua pretensão de ressarcimento não merece discussão, de outro lado, não
obstante esta relatora tenha, na maioria das vezes, acolhido referida pretensão
diante das dificuldades notórias do consumidor para ser indenizado por danos
oriundos com alteração de energia elétrica, vale ressaltar que a autora não
deve eximir-se da prova no que tange a demonstração dos equipamentos,
objeto do sinistro, ou ainda, a tentativa de solucionar junto à concessionária o
recebimento do valor da indenização, ao menos, notificando-a para solução,
independente do uso de ação judicial, que, no meu sentir, deve ser a última
alternativa, após esgotados os meios amigáveis.
A autora, ora apelada, entendeu pela dispensa de produção de
outras provas além daquelas constantes dos autos (fls. 273/276), embora as
questões controvertidas demandassem maior interesse de prova e o ônus dos
fatos constitutivos são de sua responsabilidade.
De outro lado, se as seguradoras investiram nesse segmento e
diante do pagamento realizado ao segurado/consumidor, - que, aliás, é
obrigado a contratar seguro para proteger seus bens e buscar amenizar
prejuízos dessa natureza -, nada impede que a seguradora, cuja condição e
poder econômico se equiparam ao da concessionária, também adote medidas
criteriosas para avaliação do sinistro, tal e qual em outras hipótese em que é
instada a cumprir com suas obrigações.
A propósito, bem ressaltou o Ministro Luis Felipe Salomão,
quando do julgamento do Resp.1.130.704, j.19.3.2013 - sobre a necessidade
de prova por parte da seguradora , em ação dessa natureza : “... Em uma ação
regressiva ajuizada pela seguradora contra terceiros, assumir como essencial
a apresentação da apólice consubstancia exigência de prova demasiado
frágil, porquanto é documento criado unilateralmente por quem dele se
beneficiaria.” - por conseguinte, destacou a importância de documentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021537-68.2019.8.26.0002 -Voto no
6
medidas que devem ser adotadas pelas seguradoras para acolhimento da
pretensão.
Por fim, visando, no caso em exame, prestigiar o trabalho
adicional realizado pelo(s) patrono(s) da requerida, majora-se a verba
honorária para 16% do valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 11, do
CPC).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora